Tribunal: TJPA
Processo: 0014847-45.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014847-45.2016.8.14.0401

APELANTE: JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES, MARIO CEZAR CAXIAS DE FRANCA, ANDRE DA SILVA SOUZA, ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0014847-45.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES

APELANTE: MARIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA

ADVOGADA: ÂNGELA RODRIGUES CAXIAS – OAB/PA 22.630

APELANTE: ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA

APELANTE: ANDRE DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÕES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE MÁRIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA EM RAZÃO DA MORTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO: ANDRÉ RODRIGUES E ANDRE SOUZA NEGA NEGAM A AUTORIA DO DELITO. APONTAM ERRO NA DOSIMETRIA. JASON RODRIGUES E MARIO FRANÇA ADUZEM QUE O JULGAMENTO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. APONTAM ERRO NA DOSIMETRIA. TESES NÃO ACOLHIDAS, SALVO QUANTO A REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTIDO O
QUANTUM
DO APENAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0014847-45.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES

APELANTE: MARIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA

ADVOGADA: ÂNGELA RODRIGUES CAXIAS – OAB/PA 22.630

APELANTE: ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA

APELANTE: ANDRE DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JASON BRUNO PINHEIRO RODRIGUES, MARIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA, ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA
e
ANDRE DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo 1º Tribunal do Júri da Capital que condenou todos os recorrentes pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 29 do CP e o apelante Jason também incurso no delito previsto no art. 304 do CP, a pena de: 12 (doze) anos de reclusão (ANDRÉ HOLANDA), 14 (quatorze) anos de reclusão (ANDRÉ SOUZA), 16 (dezesseis) anos de reclusão (JASON RODRIGUES) e 14 (quatorze) anos de reclusão (MÁRIO FRANÇA), a serem cumpridas incialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória recebida em 01/08/2016, que no dia 23/06/2016, os recorrentes em companhia de outros comparsas, por motivo torpe, alinhados em concurso, tentaram matar a tiros a vítima Flávio Cruz Fiel ocasião em que esta se encontrava trabalhando em um comércio localizado na Trav. Tupinambás, nº 1618-A.

Relata ainda, que no dia anterior ao fato, ANDRÉ HOLANDA, planejou em conjunto com os demais recorrentes, os detalhes da empreitada criminosa.

Noticia que na tarde do ocorrido, os apelantes seguiram para o local do crime em uma carro dirigido por MÁRIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA, e ao avistarem a vítima, estacionaram, desceram armados e dispararam vários tiros, atingindo-a em região não vital. Ato contínuo, retornaram ao veículo e fugiram.

Durante a fuga, passaram por uma viatura policial em alta velocidade, o que chamou a atenção da guarnição a qual passou a persegui-los.

Na Rua Fernando Guilhon, o veículo dos recorrentes colidiu com uma caçamba, o que inviabilizou a fuga e culminou na prisão dos envolvidos.

No referido automóvel foram encontradas uma pistola, munições e documentação falsa portada pelo por JASON RODRIGUES, a qual era utilizada para que este não fosse identificado como foragido do Sistema Penal.

Segue a exordial afirmando que o homicídio não restou consumado por fatores alheios a vontade dos agentes, e que o crime foi motivado por vingança, pois o acusado ANDRÉ HOLANDA, nutria uma rixa com a vítima.

O feito tramitou regularmente, e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4747366) contra a qual as defesas se insurgem requerendo o seguinte: ANDRÉ RODRIGUES e ANDRÉ SOUZA alega que não foi o autor do delito e aponta erro na dosimetria (fls. 555-556), JASON RODRIGUES e MARIO FRANÇA aduzem que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos e apontam erro também na dosagem do apenamento (Id. 4747372).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Id. 4747373).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo reconhecimento preliminar da extinção da punibilidade em relação ao recorrente MÁRIO FRANÇA em decorrência de seu falecimento, conforme certidão de óbito de fls. 637/638, no mérito opina pelo improvimento do recurso (Id. 4747383).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, observada a certidão de óbito do recorrente MÁRIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA acostada as fls. 637/638, com fundamento no art. 107 do CP, declaro extinta a punibilidade do apelante em razão da morte do agente.

2.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES ANDRÉ HOLANDA E ANDRÉ SOUZA.

A seguir, a Defesa dos apelantes ANDRÉ HOLANDA e ANDRÉ SOUZA, requer a desconstituição do provimento jurisdicional condenatório em razão de insuficiência de provas.

Sem razão os recorrentes.

Compulsando os autos, verifico que a autoria delitiva restou evidenciada, eis que as provas produzidas na fase inquisitorial foram corroboradas durante a instrução processual.

A versão dos recorrentes de que estavam passando pelo local, e ouviram tiros, motivo que os levou a trafegar em alta velocidade ignorando determinação policial, em nada se coaduna com as provas colhidas nos autos.

Os apelantes trafegavam em um carro roubado por ANDRÉ HOLANDA, reconhecido pela vítima do roubo, portavam arma de fogo disparada antes da realização da perícia (256-257) e eram foragidos da justiça.

Ademais, a testemunha Flávia Fernanda David Fiel, relatou sob o crivo do contraditório, que presenciou o momento em que o veículo dos recorrentes parou no local e de seu interior desceu ANDRÉ HOLANDO, que iniciou os disparos contra a vítima, e em seguida todos os ocupantes do veículo desceram e outros passaram a atirar.

Saliente-se que no curso da ação penal, foram identificados Maycon Catanhede da Silva e Robert Richard Valente Ferreira, os quais estavam em uma moto e participaram da empreitada criminosa, sendo a denúncia aditada. Contudo, a punibilidade de ambos foi extinta em decorrência da morte dos mesmos.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo algum em nenhuma das provas constantes dos autos.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já há entendimento jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, inviável o pedido de reconhecimento de nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de acolhê-lo.

3.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A mesma sorte deve seguir o pedido da Defesa dos apelantes JASON RODRIGUES e MÁRIO FRANÇA, que requer a nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por considerar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dito, de outra forma, a versão dos recorrentes de que estavam no local errado, na hora errada, que apenas transitavam por ali, pararam, desceram do veículo ao escutar os disparos por mera curiosidade, não encontra respaldo no conjunto probatório processual.

Conforme tópico anterior, autoria e, acrescento, a materialidade delitiva estão perfeitamente demonstradas pelas provas orais colhidas durante a instrução processual, a exemplo do depoimento de fls. 170 (mídia) e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 363.

Ressalto ainda que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, não sendo este o caso dos autos.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Diante de tais fatos, a presente alegação não deve ser acolhida

4.
DOSIMETRIA.

Compulsados os autos, observo que a irresignação recursal de ambas as defesas se restringe a valoração de três circunstâncias judiciais analisadas negativamente pelo magistrado singular, quais sejam: culpabilidade, motivos e consequências do crime; pelo que pugnam pelo redimensionamento do apenamento.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP utilizadas, quais sejam:
culpabilidade
e
consequências

do delito
em relação ao
crime de homicídio qualificado
, comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção da sentença fundada em ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da CF/88, ao disposto nos artigos 68 e 59 do CP, passo agora à fundamentação das circunstâncias judiciais supracitadas.

Culpabilidade.
O nível de censurabilidade da conduta dos recorrentes mostra-se elevado. A extrema frieza emocional dos apelantes na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que premeditaram a empreitada criminosa, alvejaram vítima desarmada, surpreendida durante seu labor, em ambiente em que poderiam ter atingido outras vítimas e empreenderam fuga para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade
(negativa)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Considerando que mesmo com a revaloração acima promovida, vez que a circunstância inerente a personalidade dos agentes inverteu sua polaridade, permanecem negativas outras 06 (seis) circunstâncias judiciais. Desta feita, é imperiosa a manutenção da
pena-base
fixada na origem.

Desta feita, à mingua de alteração no
quantum
da pena-base, mantidos os demais fundamentos da sentença no que concerne a aplicação do sistema trifásico, via de consequência mantenho a condenação dos apelantes no patamar estipulado pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, com base no art. 107, I do CP, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do apelante MARIO CEZAR CAXIAS DE FRANÇA em razão DE SEU ÓBITO, e seguindo
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

Belém, 30/03/2022